Tribunal: TCU
Processo: 031.331/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Portaria MDS no 113, de 10 de dezembro de 2015 (no da TCE no sistema: 2388/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13643/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em desfavor do Sr. Mauro Fornari Poeta, ex-prefeito do Município de Triunfo/RS, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), tendo como objeto os Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE), exercício 2016. Considerando que a AudTCE verificou decurso do prazo de três anos entre a Nota Técnica-MDS 920/2018, de 26/02/2018, que analisou a prestação de contas (peça 5), e a Nota Técnica-MC 1498/2021, de 01/07/2021, que complementou as informações do documento anterior (peça 12), o que evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando que o Representante do MP/TCU registrou que se poderia elencar como marcos interruptivos os Ofícios no 1850 e 1851/2018/MDS/SNAS/DEFNAS/CGPC/CAPC-RFF, recebidos em 20/03/2018 (peças 7 e 9), direcionados ao Prefeito de Triunfo/RS e ao Conselho Municipal de Assistência Social de Triunfo/RS, respectivamente, o que em nada alteraria a conclusão da unidade técnica; e Considerando as propostas uniformes no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, bem como arquivar o processo (peças 37-40); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8 da Resolução TCU 344/2022; b) dar ciência ao responsável acerca deste Acórdão; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 031.331/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Mauro Fornari Poeta (XXX.484.410-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Triunfo/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.